Tribunal: TJDFT
Processo: 0726588-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. ESGOTAMENTO DE MEDIDAS. AUSENTE. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAÇÃO DE BENS. IMPOSSIBILIDADE. DEVER DE COOPERAÇÃO DOS SUJEITOS DO PROCESSO. PESSOAS JURÍDICAS. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO. SOCIEDADE LIMITADA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo o princípio da cooperação ou colaboração, previsto no art. 6o do Código de Processo Civil, todos os sujeitos processuais, inclusive o magistrado, devem cooperar entre si na busca pela efetiva prestação jurisdicional. 1.1. Sob essa ótica, a jurisprudência tem admitido a possibilidade de intimação do devedor para indicar bens à penhora, quando frustradas as demais tentativas de localização de bens passíveis de constrição pelo credor. 1.2. Afigura-se ilegítima a pretensão do exequente de instar o devedor a indicar bens passíveis de penhora, tal como previsto no art. 774, V, do Código de Processo Civil, quando inexistente o esgotamento de outras diligências para busca de bens do devedor.
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o empresário individual responde pela dívida da firma, sem a necessidade de instauração do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica uma vez que não há separação de patrimônio entre as duas figuras. (REsp 1682989/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 09/10/2017). 2.1. Incabível o pedido de inclusão de pessoas jurídicas no polo passivo da Ação de Execução, sem a instauração do incidente de desconsideração da personalidade, quando constatado se tratar de sociedade empresária limitada, e não firma individual.
3. Recurso conhecido e não provido.